Tribunal: TJBA
Processo: 0000373-58.2011.8.05.0219
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000373-58.2011.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA BARBARA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CARLOS CANDIDO DE ALENCAR DUTRA e outros (12)

Advogado(s)
:
SUZANA OLIVEIRA FERREIRA MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO.
PORTARIA
ALTERA
NDO
REGIME JURÍDICO
NO ATO DA NOMEAÇÃO
. NULIDADE DO PROVIMENTO TEMPORÁRIO. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em concurso público para o cargo efetivo de Agente de Combate às Endemias, contra ato da Administração Municipal que, por meio da Portaria nº 071/2011, alterou unilateralmente o regime jurídico dos servidores, transformando o vínculo estatutário efetivo em provimento temporário. Os impetrantes requerem a nulidade da alteração e o reconhecimento do vínculo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da alteração unilateral do regime jurídico de cargo público após a aprovação em concurso, substituindo o provimento efetivo por vínculo temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito líquido e certo dos impetrantes está demonstrado por meio da aprovação em concurso público promovido pela SESAB, cuja convocação ocorreu regularmente para cargo de provimento efetivo, conforme documentação acostada aos autos.

A Constituição Federal (art. 37, II) impõe a obrigatoriedade de concurso público para investidura em cargo efetivo, vedando alterações unilaterais que convertam esse regime em vínculo temporário, sob pena de afronta à legalidade, à segurança jurídica e à moralidade administrativa.

A Lei Federal nº 11.350/2006, em seu art. 16, veda expressamente a contratação temporária de Agentes de Combate às Endemias, salvo em situação excepcional de surtos epidêmicos, hipótese não demonstrada nos autos.

A Lei Municipal nº 404/2007 confirma o caráter permanente do cargo de Agente de Combate às Endemias, estabelecendo vínculo direto e efetivo com a Administração Pública, em consonância com a legislação federal.

A Portaria Municipal nº 071/2011, ao criar figura de “provimento temporário” para cargo efetivo, constitui inovação normativa por ato infralegal, em flagrante violação ao edital do concurso, à legalidade estrita e aos princípios constitucionais da Administração Pública (CF, art. 37, caput).

O reconhecimento, pela própria Administração, de “equívoco” no enquadramento funcional não foi acompanhado da correção dos registros, mantendo-se os servidores em situação irregular, o que reforça a necessidade de concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa desprovida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode alterar unilateralmente o regime jurídico de cargo público após a realização de concurso para provimento efetivo, sob pena de violação à legalidade e à segurança jurídica.

A contratação temporária de Agentes de Combate às Endemias somente é admitida em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, não sendo compatível com nomeações decorrentes de concurso público para cargo efetivo.

A Portaria administrativa que altera o regime de provimento previsto no edital do concurso incorre em nulidade por desvio de finalidade e afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 11.350/2006, art. 16; Lei nº 8.112/1990; Lei Municipal nº 404/2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000373-58.2011.8.05.0219
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA BARBARA - BA e como apelada CARLOS CANDIDO DE ALENCAR DUTRA e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator